Tribunal: TJES
Processo: 5020006-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5020006-07.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGOR TEODORO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado na fase de investigação social do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, sob a justificativa de que sua exclusão foi baseada em alegações infundadas de omissão de informações e registros unilaterais sem repercussão jurídica significativa. O agravante sustentou afronta ao princípio da presunção de inocência e pleiteou a reintegração ao certame com nomeação e posse precária.

2. Decisão inicial concedeu parcialmente o efeito suspensivo para reintegrar o candidato ao certame. O Estado do Espírito Santo interpôs agravo interno contra essa decisão, argumentando que a eliminação decorreu do estrito cumprimento do edital e que a exigência de idoneidade moral para carreiras de segurança pública é legítima.

3. A administração pública apontou que a contraindicação do candidato se baseou na omissão de registros relevantes em sua Ficha de Investigação Social, notadamente ocorrências policiais envolvendo violência doméstica e ameaças reiteradas contra a ex-companheira, com concessão de medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato na fase de investigação social afronta o princípio da presunção de inocência; e (ii) estabelecer se a omissão de informações relevantes na Ficha de Investigação Social justifica sua contraindicação e exclusão do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exigência de aprovação na investigação social para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo possui respaldo legal expresso no artigo 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196/1978, bem como nas regras do edital, que permitem a contraindicação de candidatos que omitam informações relevantes e que possuam conduta incompatível com a aquela necessária ao exercício das funções.

6. A jurisprudência pátria reconhece a legitimidade da eliminação de candidatos em concursos públicos para carreiras de segurança pública com base na idoneidade moral, independentemente de condenação criminal, desde que haja elementos concretos que demonstrem conduta incompatível com a função.

7. No caso concreto, a contraindicação do candidato decorreu da omissão, no Formulário de Investigação Social, de ocorrências policiais que resultaram na concessão de medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, sendo mantidas por decisões judiciais posteriores, o que evidencia histórico de conflitos interpessoais incompatíveis com o cargo pretendido.

8. Ainda que a Ficha de Investigação Social tenha sido preenchida antes do registro dos boletins de ocorrência mais recentes, a análise do histórico completo do candidato, incluindo os fatos apurados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, revela conduta incompatível com os deveres inerentes ao cargo de soldado combatente.

9. Diante da ausência de idoneidade moral demonstrada pelo candidato, resta justificada sua eliminação do certame, não havendo afronta ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público para a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com base em ausência de idoneidade moral possui amparo legal e jurisprudencial, sendo legítima quando evidenciada conduta incompatível com os deveres do cargo.

2. A exigência de idoneidade moral para ingresso em carreiras de segurança pública não viola o princípio da presunção de inocência, podendo a contraindicação ser fundamentada em registros de condutas reprováveis, ainda que sem condenação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 35.647/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11.10.2019; STJ, AgInt no RMS 63.689/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14.09.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

*

* *

mpf/
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020006-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IGOR TEODORO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, interposto por IGOR TEODORO DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, registrada sob o nº 5039436-34.2024.8.08.0035, ajuizada pelo RECORRENTE contra o RECORRIDO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência solicitado pelo agravante, apresentado no sentido de determinar a sua reintegração ao Certame regido pelo Edital nº 01/2022 - PMES, no qual foi eliminado em razão de reprovação na investigação social.

Foi proferida decisão deferindo parcialmente o efeito suspensivo postulado, a fim de garantir a reintegração do Agravante ao Certame.

O Estado do Espírito Santo interpôs tempestivamente Agravo interno pretendendo a reforma da decisão que concedeu liminar para reinserção do agravado no certame, mesmo após sua eliminação na fase de
Investigação Social
, na qual foi considerado contraindicado. Argumenta, para tanto, que a decisão monocrática ignorou que a eliminação do candidato decorreu do estrito cumprimento do edital e das normas vigentes, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que o STF já reconheceu a legitimidade da exigência de idoneidade moral para carreiras de segurança pública.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Pois bem. Após examinar detidamente os argumentos apresentados pelas partes, entendo por rever o entendimento manifestado quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, etapa em que excluído o Apelado, deve ser ressaltado desde logo que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, inciso XI da Lei 3.196/78, de modo que, inexiste irregularidade na regra do Edital do Certame que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou mesmo adote postura omissiva em relação à informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social.

Portanto, a eliminação de candidato em razão de contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários para tanto, é perfeitamente admitida pela jurisprudência pátria, sobretudo quando se trata de cargo na área de segurança pública, como aquele almejado pelo candidato Agravante.

No caso ora em análise, convém esclarecer, para melhor compreensão, que o Recorrente ajuizou a ação de origem pretendendo anular o ato administrativo que ensejou a sua contraindicação e eliminação no Certame regido pelo Edital nº 01/ 2022 relativo ao ingresso na PMES no cargo de soldado combatente, sob o argumento, em breve síntese, de que o ato violaria o Princípio da Presunção de Inocência.

Nesses termos, convém trazer as regras editalícias que versam acerca da etapa da Investigação Social:

20.4. A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

A contraindicação do candidato Agravante decorreu da constatação de omissão no preenchimento do seu Formulário de Investigação Social (id 54911710 dos autos de origem) relativa a três boletins de ocorrência, um de nº 48308536, de 11/07/2022, outro de 21/08/2023 e outro de 28/03/2024 o qual deu origem ao processo nº 5019238-09.2024.8.08.0024, em que foram deferidas medidas protetivas em decisões datadas de 22/08/2024 e 04/09/2024.

Fixado isso, na ocasião em que foi apreciado o pedido de antecipação de tutela recursal constatei que a Ficha de Investigação Social (id 5491070 da ação de origem) foi preenchida pelo Agravante em 13/06/2023, isto é, antes dos Boletins de Ocorrência nº 52100366 e 54127653 registrados, respectivamente, em 21/08/2023 e 28/03/2024 e da instauração do processo nº 5019238-09.2024.8.08.0024 dele originado.

E em relação aos fatos ocorridos no ano de 2022, o exame da referenciada Ficha de Investigação Social revela que o candidato, ora Recorrente, mencionou acerca da existência de tais fatos, inclusive detalhou que foi originada Medida Protetiva em benefício da sua ex- companheira, que, posteriormente, foi extinta por desistência da vítima.

Assim, conclui como evidenciada a probabilidade do direito sustentado pelo candidato/ recorrente.

Entretanto, após examinar com cautela as razões recursais apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, cheguei a conclusão diversa, sobretudo porque o exame da NOTIFICAÇÃO n. 8720015037 - 2ª Fase/ IS (ID 54911710 dos autos de origem), evidencia que os fatos apurados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo revelam um histórico de conflitos interpessoais e conduta incompatível com os deveres inerentes ao cargo pretendido.

Nesses termos, ainda que não existam condenações em desfavor do candidato, certo é que a manutenção das medidas protetivas judiciais concedidas em benefício da sua ex- companheira, mesmo após pedidos reiterados do candidato para a sua revogação, corroborados por boletins de ocorrência mais recentes relacionados a mesmas práticas de violência psicológica e ameaças, demonstram, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, a ausência de idoneidade moral e conduta irrepreensível por parte do candidato, o que é suficiente para a sua exclusão.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Agravante IGOR TEODORO DE OLIVEIRA.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Ordinária Presencial 10/06/2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim